Tribunal: TJDFT
Processo: 0012161-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. REFERÊNCIA A CONDENAÇÕES ANTERIORES. ARTIGO 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), após o Conselho de Sentença, em terceira sessão plenária, reconhecer a materialidade e autoria delitivas, afastar a tese de legítima defesa e considerar o réu culpado pela prática dos delitos. A Defesa alega nulidade por referência a antecedentes durante os debates orais, veredicto manifestamente contrário à prova dos autos e erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade posterior à pronúncia por violação ao artigo 478, inciso I, do CPP, em razão da menção pelo Promotor de Justiça às condenações anteriores do recorrente como argumento de autoridade; (ii) verificar se o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos quanto ao crime de ocultação de cadáver e à qualificadora do meio cruel; e (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias dos crimes e à compensação parcial entre confissão qualificada e reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A menção a antecedentes criminais durante os debates no Tribunal do Júri, quando voltada à demonstração de reincidência ou maus antecedentes, não configura nulidade processual, pois o art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal possui rol taxativo que não comporta interpretações extensivas.
4. Preserva-se a soberania dos veredictos quando o Conselho de Sentença, diante de versões antagônicas e plausíveis, opta por uma delas, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova dos autos se há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.
5. É indevido valorar negativamente a culpabilidade ou as circunstâncias do crime com base em elementos já utilizados para qualificar o delito ou caracterizar o tipo penal, sob pena de bis in idem.
6. A confissão espontânea, mesmo qualificada, se reconhecida pelo Juízo, deve ser compensada integralmente com a reincidência, conforme previsto no verbete 545 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 69, 121, § 2o, III, 211; CPP, arts. 478, I; 480, § 3o; 593, III, "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 763.981/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 1953131, 0707576-07.2023.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 1944302, 0710141-55.2020.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12.11.2024.